Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SISTEMAS DE PESQUISA ELETRÔNICOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de anulação da r. sentença recorrida que extinguiu processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, trazendo como pano de fundo a questão acerca da possibilidade de renovação de diligência em endereço já diligenciado sem êxito, independentemente de comprovação de que o veículo poderá ser encontrado nele.
2. O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser seguido nos contratos de alienação fiduciária, não traz nenhuma norma condicionando o desentranhamento do mandado à prova do local onde possa estar o automóvel.
3. É descabida a exigência de comprovação da localização do veículo para que se cumpra mandado de busca e apreensão, uma vez que a referida comprovação não possui amparo legal.
4. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos Magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. 4.1. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo, devendo serem empreendidas medidas postuladas pelo requerente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.